Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-52.2022.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003270-52.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELLEN VITORIA ARAUJO SILVA - CPF: 135.198.274-50 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR GOMES EVANGELISTA - CPF: 001.898.371-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MARIO FRANCA DE CAMARGO - CPF: 432.513.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCILENE DA SILVA ARAUJO - CPF: 034.820.584-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO NASCIMENTO - CPF: 989.957.585-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMARCIO BRIZIDO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 571.280.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ROBERTO DA SILVA - CPF: 408.494.902-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INCISOS III E IV, DO CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA –
1.

VINDICADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA MOTIVAÇÃO DO CRIME – NECESSÁRIO DESVALOR A SER CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – EXIBIÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CENA MÓRBIDA – 2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE A CADA VETOR – INCREMENTO QUE NÃO FOGE À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE – SUFICIÊNCIA E NECESSIDADE DA SANÇÃO – 2. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA AFASTAR O DESVALOR CONFERIDO INIDONEAMENTE À PERSONALIDADE DO AGENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REPERCUSSÃO NO
QUANTUM
DE PENA, À VISTA DA ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

De rigor conferir desvalor ao vetor das consequências do crime, diante da existência de elementos de convicção suficientes acerca do prolongamento dos efeitos deletérios do delito contra a vida.

2.

Não há critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, que constitui atividade inserida no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, o que significa dizer que eventual retificação do incremento operado pelo juízo
a quo
por parte da instância
ad quem
condiciona-se à existência ilegalidade ou de afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o que não ocorreu na hipótese, visto que a sanção mostrou-se suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito.

3.

Cumpre reconhecer, de ofício, a neutralidade da circunstância judicial atinente à personalidade, a qual foi valorada negativamente mediante fundamentação inidônea, especificamente considerando as peculiaridades que permeiam a higidez mental da acusada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

ELLEN VITÓRIA ARAÚJO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1003270-52.2022.8.11.0037, que tramitou perante o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, em observância à decisão exarada pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
a ora apelada
ELLEN VITÓRIA ARAÚJO SILVA
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art. 26, parágrafo único, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 209811213, o d. representante do
Parquet
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça na aplicação da pena
,
a qual teria sido fixada aquém do necessário para a reprovação e prevenção do delito, motivo pelo qual vindica a
negativação dos vetores atinentes aos
motivos
e
consequências
do crime, bem como à
culpabilidade
do agente
, com adoção da
"fração ideal" de 1/6
(um sexto) da pena mínima abstratamente prevista
, para exasperação de cada circunstância judicial negativada.

Em contrarrazões encartadas no ID

209811218, a i. defesa rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 211666657, opinou pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que,
no
dia 28 de abril de 2022, por volta das 22h50min na Rua Amália Ometo, n.º 77, próximo ao “Tesla Hotel” no bairro Centro-Leste, na cidade de Primavera do Leste/MT, a acusada
ELLEN VITÓRIA ARAÚJO SILVA
teria matado a vítima
Amarildo Roberto da Silva,
desferindo-lhe, com
animus necandi
, múltiplos golpes com o uso de três instrumentos, consistentes em faca, tesoura e martelo, causando-lhe o total de 98 (noventa e oito) lesões, em especial na região da cabeça e pescoço, causando-lhe a morte em decorrência de hemorragia aguda e hemorragia cerebral.

Diante destes fatos, a acusada foi
denunciada
e
pronunciada
como incursa nas penas do
art. 121, §2.º, inc. III e IV do CP.

Posteriormente, a pronunciada foi submetida a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri e
condenada
pela prática da conduta tipificada no
art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 26, parágrafo único, todos do CP
.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, tampouco os tipos penais derivados reconhecidos pelos jurados, o
Parquet

exsurge inconformado perante esta instância revisora em relação os
critérios utilizados na dosimetria da pena
imposta à apelada, nos termos relatados.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, inciso III, alínea
c
, do CPP)
:

Conforme relatado, o primeiro estandarte recursal consiste na pretendida negativação dos vetores judiciais referente
aos motivos do crime
ou à
culpabilidade do agente
e às
consequências do crime
, sob a alegação de que o caso se reveste de peculiaridades que são idôneas para negativar as aludidas circunstâncias judiciais.

Com efeito, verte da sentença que a pena-base imposta à condenada foi estabelecida em
15 (quinze) anos de reclusão
, ou seja,
afastou-se em 03 (três) anos do patamar mínimo legal
, aparentemente fundada apenas na negativação da
personalidade da ré
, mediante a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destacam-se
a personalidade da ré, que chegou a botar fogo na cadeia pública durante o período que esteve presa, o comportamento da vítima, que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, bem como o desferimento de 98 golpes com 3 instrumentos diferentes
, razão pela qual
fixo
a pena-base em
15 anos de reclusão
” sic
ID 209811208 - Pág. 2.

Tem-se que o
Parquet
arguiu, em linhas gerais, que a culpabilidade ou os motivos do crime deveriam ser negativados porquanto
“
a apelada
ELLEN
cometeu o crime movida pelo DESEJO DE MATAR E QUE ESCOLHEU SUA VÍTIMA ‘ALEATORIAMENTE
’” sic
ID 209811213 - Pág. 7.

Inicialmente, cumpre registrar que a
culpabilidade
, enquanto vetor judicial do art. 59 do Código Penal, constitui critério dosador da pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato. Por sua vez, os
motivos do crime
constituem o elemento psicológico que impulsiona a conduta do agente, tornando-a mais censurável.

Na presente hipótese, entendo que a origem propulsora da vontade criminosa da apelada sequer ficou efetivamente demonstrada nos autos. Isso porque, muito embora o d. representante do
Parquet
destaque a prova judicializada (ID 209811209), consistente nos depoimentos das testemunhas
Adriano Aparecido Silva
e
Edmar Gomes Evangelista,
enquanto policiais militares que atenderam a ocorrência e confirmaram em juízo a alegada
aleatoriedade na eleição da vítima pela acusada
; igualmente faz referência aos depoimentos das testemunhas
Admárcio de Oliveira
e
Márcio Mário França de Camargo
,
policiais civis que diligenciaram no feito, confirmando que o suposto intento da ré seria “
queria atingir a mãe dela
” -
sic
, a revelar a
suposta premeditação do ilícito
.

Fosse pouco
,
ainda que a acusação argumente

que as razões para a acusada ter cometido o delito fundaram-se na
“vontade de matar por puro prazer, a ré saiu em busca de uma vítima aleatória, o que aumenta a pena-base de forma negativa na motivação ou na culpabilidade”
sic ID 209811213 - Pág. 9, não se olvida que o caso dos autos envolveu peculiaridades que devem ser interpretadas com certa cautela, notadamente quando
o próprio júri acolheu a tese defensiva de semi-imputabilidade
.

Nesse tópico, ao serem indagados, os jurados, por maioria, entenderam que a pronunciada
ELLEN VITÓRIA ARAÚJO SILVA
padecendo de perturbação da saúde mental,
NÃO
era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (ID 209811209 - Pág. 12).

Por sinal, a evidenciar o insucesso da pretensão ministerial, destaco o mesmo julgado referido no bojo das razões recursais,
in verbis
:

“[...] Na hipótese, a culpabilidade do paciente ROBSON JOSÉ FARIAS foi tida por desfavorável em razão de sua
'inquestionável vontade de matar', ao efetuar disparos contra a cabeça da vítima, e pela sua 'extrema frieza'
, o que tornaria a conduta praticada por ele mais reprovável.
A teor da jurisprudência desta Corte, tal fundamentação, por ser vaga e genérica, não constitui elemento idôneo à exasperação da pena-base, uma vez que não possui lastro em dados fáticos, colhidos dos autos, aptos a demonstrar a gravidade concreta do delito
. [...]”
(STJ – HC n. 483.823/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019).

Assim, sem maior substrato probatório a fundar a pretensão ministerial,
não deve ser conferido desvalor aos vetores da
culpabilidade do agente
nem dos
motivos do crime
,
por não ser possível avaliar a existência de circunstâncias que tornaram ou não mais censurável a conduta praticada pela apelada.

No tocante às

consequências do crime
, o Ministério Público requer o seu desabono sob o viés de que
“a apelada filmou seu corpo sem vida, ensanguentado e repleto de lesões e, na sequência, compartilhou o vídeo com seus familiares residentes em outro estado da federação, por meio de aplicativo de troca de mensagens ‘whatsapp’, causando-lhes profunda repulsa e aflição” sic
ID 209811213 - Pág. 14.

E, de fato, a pretensão traduz elemento concreto dos autos, à vista do referido vídeo, juntado no ID 163703136, registrando a imagem da vítima sentada na cadeira, já sem vida, com a voz da apelada ao fundo dizendo
“essa daqui ó, é uma vítima minha, martelada e tesourada”
, mostrando ainda a mão suja de sangue segurando o martelo e a tesoura.

No mesmo sentido, consta no Relatório de Investigação, a par das declarações da testemunha
Admárcio de Oliveira,
segundo o qual teria recebido um telefone da Delegacia de Confresa, com uma policial relatando
“
que uma pessoa da cidade de Patos/PB
relatando que receberam fotos e vídeos repassados para esta Delegacia
que uma pessoa que seria um parente dizendo que havia matado uma pessoa como mostra o vídeo
” sic
ID 163704558 - Pág. 60.

A mesma narrativa foi apresentada em juízo por
Márcio Mário França de Camargo
,
defluindo na conclusão de que o acervo probatório revela peculiaridade que justifica o acréscimo na pena-base, uma vez que
a conduta da acusada causou consequências para além do momento de sua consumação
, notadamente quando se pode falar na
possibilidade da perpétua exibição da cena mórbida,
sendo correta a negativação da circunstância judicial atinente às
consequências do crime
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO TENTADO - PENA-BASE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO - IMPERATIVIDADE - DANO NÃO QUANTIFICADO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A MATÉRIA. -
Se o crime praticado pelo acusado causa consequências para além do momento do fato, correta a negativação da circunstância judicial atinente às consequências do crime
. - Não é possível fixar o valor mínimo de indenização à vítima, a título de reparação pelo dano material e moral, quando não há quantificação do dano nem contraditório sobre a questão.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.042543-9/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 28/06/2024) – destaquei.

Já com relação à tese de que o
quantum
exasperado
pelo d. sentenciante em virtude das vetoriais desfavoráveis quedou-se em patamar
aquém
do necessário e mereceria reparo, entendo que
a pretensão do
Parquet
não faz
jus
à acolhida
.

Isto porque, muito embora as razões recursais apresentem conclusão de que tenham sido
03 (três) as circunstâncias judiciais desfavoráveis
, a fundamentação expendida revela que aparentemente foi negativada apenas a
personalidade da ré
, tendo o d. juízo
a quo
referido “
que chegou a botar fogo na cadeia pública durante o período que esteve presa”.
Na sequência, destacou que “
o comportamento da vítima, que em nada contribuiu para a ocorrência do crime”,
o que permite a conclusão de que o respectivo vetor foi tido como neutro.

Por sua vez, ainda que tenha registrado
“
o desferimento de 98 golpes com 3 instrumentos diferentes”,
tal informação integrou a argumentação expendida para a caracterização do
tipo penal derivado atinente ao emprego de meio cruel
, utilizado efetivamente como
qualificadora;
e é certo que o d. magistrado sentenciante atentou-se à vedação ao
non bis in idem
nesse ponto
.

Por oportuno, e mesmo que não tenha sido alvo de irresignação recursal por qualquer das partes, cumpre
afastar
ex officio
a negativação conferida ao vetor da personalidade da ré
.

Isso porque, além da informação mencionada pelo d. juízo
a quo
ter sido extraída do laudo pericial relativo ao exame de sanidade mental da ré (ID 163704638 - Pág. 6), tal episódio inegavelmente fora ponderado para a conclusão de hipótese diagnóstica de
Transtorno de Personalidade Esquizotípica
, relatado como

“crônico e persistente, não existindo cura ou tratamento específico
” sic.

Nessa ordem de ideias, a referência mencionada na r. sentença oriunda de critério pouco objetivo e que não evidencia análise assaz do perfil subjetivo da ré, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, ainda é contraposto pelo potencial padecimento por transtorno de personalidade, a autorizar a conclusão de que
tal circunstância não pode ser debitada à ré
, muito menos em caso que se reconheceu sua higidez mental parcial (ID 163704638 - Pág. 9).

Há precedente seguindo a mesma linha de raciocínio:

“[...]5. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.
In casu, a mera menção ao alcoolismo do paciente não constitui motivação concreta para a elevação da pena-base, por caracterizar doença e não traço de personalidade desabonador
. [...]”
(STJ – HC n. 530.406/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 4/12/2019.)

Logo,
o mencionado vetor passa a ser tido como neutro
.

Prosseguindo, diante das providências adotadas alhures, mesmo passando a ser reconhecida como negativa a circunstância judicial atinente às
consequências do crime,
deixo de realizar qualquer readequação na pena imposta à apelada, uma vez que o único vetor inicialmente desfavorável –
personalidade
, passou a ser reputado neutro, inexistindo teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal no que tange ao
quantum
de exasperação.

É consagrado o entendimento de que,
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre o mínimo legal, respectivamente.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto, entendo que as peculiaridades fáticas, devidamente externadas na r. sentença,
autorizam a majoração da pena básica tal como estabelecida.

Dessarte, o incremento aplicado pelo d. magistrado de 03 (três) anos, correspondendo a pouco mais do que representaria
a fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda basilar por cada vetor judicial negativado
,
não
foge à razoabilidade e tampouco vai de encontro com o princípio da proporcionalidade
, cumprindo frisar que
inexiste critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base
, nos termos preceituados
pelo
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Assim, cabe às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada, o que significa dizer que a viabilidade da modificação do aumento operado na instância singela dependeria da ocorrência de ofensa flagrante aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais,
o que não ocorre na hipótese
, justamente à vista das
peculiaridades já referidas acima
.

Via de consequência, conservo incólume o critério outrora adotado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer como negativa a circunstância judicial relativa às
consequências
do crime, mas sem repercussão no cálculo de pena, ante a atuação
de ofício
que afastou
o desvalor inidoneamente conferido à
personalidade
da denunciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024